Tribunal: TJES
Processo: 0001762-92.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001762-92.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESTEMUNHA PRESERVADA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF).

2. A utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024160046447, Relator: CONVOCADO - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022), como se observa no caso em comento.

3. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

4. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

6. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. Jurisprudência STJ.

7. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

8. Recursos conhecidos, desprovidos e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO aos apelos de MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA e EDUARDO SANTOS DE LIMA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de RODRIGO DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
e
EDUARDO SANTOS DE LIMA
em face da Sentença de fls. 256/259-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 18 (dezoito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
MARILEILA

às fls. 288/299, nas quais aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência probatória da participação da apelante no homicídio, se insurgindo, ainda, contra a utilização de testemunhas preservadas.

Razões recursais apresentadas por
RODRIGO

às fls. 315/317, nas quais requer, igualmente, a anulação da sessão do Júri, alegando que as provas dos autos diferem da decisão dos jurados, bem como o arbitramento de honorários para o advogado dativo.

Razões recursais apresentadas por
EDUARDO

às fls. 330/335, nas quais alega, em suma, a ausência de prova da autoria delitiva, merecendo ser absolvido, e, subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, pleiteia o redimensionamento da reprimenda, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando a atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 318/322 e 338/341, para que seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 4858121).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R (ID nº 5568378).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA, RODRIGO DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO
e
EDUARDO SANTOS DE LIMA
em face da Sentença de fls. 256/259-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena, respectivamente, de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 18 (dezoito) anos de reclusão e 16 (dezesseis) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
MARILEILA

às fls. 288/299, nas quais aduz, em resumo, que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência probatória da participação da apelante no homicídio, se insurgindo, ainda, contra a utilização de testemunhas preservadas.

Razões recursais apresentadas por
RODRIGO

às fls. 315/317, nas quais requer, igualmente, a anulação da sessão do Júri, alegando que as provas dos autos diferem da decisão dos jurados, bem como o arbitramento de honorários para o advogado dativo.

Razões recursais apresentadas por
EDUARDO

às fls. 330/335, nas quais alega, em suma, a ausência de prova da autoria delitiva, merecendo ser absolvido, e, subsidiariamente, quanto à dosimetria da pena, pleiteia o redimensionamento da reprimenda, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando a atenuante da menoridade relativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R (ID nº 5568378).

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Os três apelantes, em síntese, sustentam que as provas coligidas aos autos não são capazes de subsidiar o édito condenatório pela prática do delito de homicídio qualificado.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que o acusado EDUARDO, na companhia de um adolescente, a mando do corréu RODRIGO que fora instigada pela corré MARILEILA, efetuou diversos disparos de arma de fogo na vítima, chefe do grupo criminoso rival, quando se encontrava em uma barbearia, a fim de manter o domínio do tráfico de drogas da região, a saber:

Noticiam os autos do presente inquérito policial, que serve de base a presente denúncia que, no dia 18/12/2016, por volta das 11h45min, no interior de uma barbearia situada na Rua José Vicente Dias, Bairro Bom Pastor, nesta Cidade, o denunciado EDUARDO DOS SANTOS LIMA e o menor J.C.R., agindo a mando do denunciado RODRIGO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO, mataram a vítima EVERTON DOS SANTOS MALAQUIAS, vulgo “Bolão”, por motivo torpe e mediante recurso que resultou em perigo comum e que impossibilitou a defesa da vítima.

Infere-se ainda dos autos que a denunciada MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA instigou o denunciado RODRIGO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO a praticar o crime em questão.

Segundo ficou apurado, o tráfico de drogas no Bairro Village e adjacências foi, durante muito tempo, comandado por ROGÉRIO SILVA e por seus familiares. Após a prisão dele e de sua esposa, TEREZINHA DE JESUS MOREIRA, ROGÉRIO valendo-se da influência e do indiscutível temor que ainda exercia na região que outrora dominara, estabeleceu uma espécie de “arrendamento” dos seus pontos de venda de drogas, permitindo que outro traficante pudesse neles atuar, mediante o pagamento de valores em dinheiro. Esse traficante se tratava do RODRIGO OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO.

A denunciada MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA, por sua vez, enquanto irmã de ROGERIO e em liberdade, ficou responsável por gerir os atuais “negócios” da família.

Em sendo assim, autorizado por ROGERIO, RODRIGO DO ESPIRITO SANTO passou a comandar a promoção do tráfico de drogas no Bairro Village da Luz e suas adjacências, pagando ao primeiro uma espécie de “aluguel”. Ao lado de RODRIGO e sob as ordens dele, atuavam, entre outros, o denunciado EDUARDO DOS SANTOS LIMA e o menor J.C.R.

Ocorre que, em um dado momento, a vítima começou a comercializar substâncias entorpecentes na localidade conhecida como “Pombal”, também situada no Bairro Village da Luz, ameaçando, assim, o monopólio literalmente adquirido por RODRIGO.

Passaram então a existir duas associações criminosas na região: a comandada por RODRIGO e integrada, entre outros, pelo denunciado EDUARDO e pelo menor J.C.R., e a que foi formada pela vítima, iniciando-se, desta forma, um confronto entre elas. Nesse contexto, algumas semanas antes dos fatos, o grupo criminoso chefiado pela vítima atentou contra a vida de Moyses Simões, integrante da associação criminosa rival.

Ao ser informado sobre o referido ataque, o denunciado RODRIGO, em conversa telefônica, o relatou a denunciada MARILEILA, que, por sua vez, o estimulou a revidar, dizendo (sic): “
ceis v
ã
o
fi
car deixando isso?
Tem que tomar uma atitude”
; “[...
]
c
e
sabe o que eis tao querendo? Eis tao querendo
é t
omar t
u do; se voc ês d er mole,
vão acabar tomando
” (fls. 136).

Depois de ter sido encorajado e instigado por MARILEILA, que, a todo tempo, dizia a RODRIGO que ele precisaria “tomar uma providência”, senão iria acabar perdendo o domínio do tráfico de drogas no bairro, RODRIGO decide então determinar, logo após aquela ligação, que o denunciado EDUARDO e o menor matassem os integrantes do grupo rival, cuja posição de maior destaque era indiscutivelmente ocupada pela vítima.

Assim, cumprindo as ordens de RODRIGO, por volta das 11h45min do dia 18/12/2016, o EDUARDO e o menor se dirigiram ate uma barbearia onde a vítima se encontrava a cortar os cabelos e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ela, pouco se importando com as demais pessoas que se encontravam no local, incluindo os filhos dela.

Muito embora tenha sido socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos causados e veio a óbito, pouco tempo depois.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 15/17 do Inquérito Policial apenso aos autos, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pela prova testemunhal coligida.

A testemunha preservada nº 02, na seara policial (fls. 31/34-verso do IP), relatou que se encontrava no local dos fatos no momento do crime e reconheceu os apelantes Eduardo e José Carlos como autores dos tiros que mataram a vítima, ressaltando que todos estavam envolvidos com o tráfico de drogas:

(...) Que se encontrava na barbearia do Alex no momento do crime; (...) Que em um dado momento EDUARDO e JOSÉ CARLOS chegaram a pé na barbearia; Que EDUARDO chegou primeiro; Que ambos portavam arma de fogo e de cor prata; Que EDUARDO ordenou que todos os presentes ficassem quietos; Que ele já estava com a arma na mão nesse momento; Que a vítima, em princípio, nada percebeu; Que a família da vítima chegou a pedir para que EDUARDO no fizesse nada; Que EDUARDO e JOSE CARLOS, no entanto, passaram a disparar contra a vítima sem nada dizerem; Que foram realizados cerca de seis disparos; Que em seguida eles foram embora a pé; (...) Apresentada as fotos, reconhece como sendo as de EDUARDO e JOSE CARLOS; Que tem ciência que a vítima promovia o tráfico de drogas; que tem ciência também que os assassinos acima mencionados são traficantes de drogas (...).

A referida testemunha, em sede judicial (fls. 69/69-verso), ratifica o depoimento anteriormente prestado quanto a serem Eduardo e José Carlos os autores dos disparos de arma de fogo contra a vítima, acrescentando que praticaram tal fato a mando de alguém.

Já a testemunha preservada n° 03,
igualmente, na fase inquisitorial
(fls. 51/52), aduz, em resumo, a existência de disputa armada pela hegemonia do comércio ilícito de entorpecentes na região entre o grupo criminoso que os apelantes integravam e aquele no qual o ofendido chefiava, relatando, ainda, que trocavam tiros na via pública, conforme o excerto a seguir reproduzido:

(...) Que ROGERIO SILVA, vulgo “Rogerinho do Village”, sempre foi o líder do tráfico de drogas nos bairros Village da Luz, Rubem Braga e Novo Parque; que mesmo preso ele comanda o tráfico de dentro da prisão; que sempre chegam recados e cartas enviados por ele, com comandos relacionados ao tráfico de drogas; que já viu TEREZINHA, mulher de ROGERIO SILVA, várias vezes; que ela, enquanto presente no bairro, comandava todas as atividades do bando de ROGERIO SILVA; (...) que quando TEREZINHA saiu do morro (...) a ordem que até então vigia nas relações havidas entre as narcotraficantes locais foi desfeita; que o “morro” virou uma bagunça; que “Bolão” na véspera de sua morte, promovia o tráfico de drogas nas casinhas; que ele assumiu o controle do tráfico nessa região e passou a não submeter aos comandos do bando do ROGERIO SILVA; que DIGUIM trabalha ainda para ROGERIO SILVA; que DIGUIM virou inimigo de “Bolão” quando este passou a traficar sem subordinação a ROGERIO; que DIGUIM é o gerente de ROGERIO SILVA hoje; que trabalharam para DIGUIM, dentre outros, (...) “Dudu”, “José Carlos” (...); que o conflito entre os traficantes que liderados por DIGUIM se mantiveram fiéis a ROGERIO SILVA e o grupo liderado por “Bolão” começou ainda antes da morte deste; que depois dessa morte, houve ainda muitos tiroteios; que o grupo de “Bolão” ficava trocando tiros com o de DIGUIM na pracinha (...).

Por sua vez, a testemunha Amanda Sathler Martins, em depoimento na esfera policial (fls. 69/73 do IP), destacou a guerra do tráfico entre as duas facções e informou que, no dia dos fatos, estava em sua casa com seu namorado Breno, que integrava o mesmo grupo dos acusados, e sua amiga Joice, consumindo maconha, quando Eduardo ou José Carlos chegaram no local chamando pelo Breno, o qual saiu e retornou com uma arma de fogo, relatando que alguém teria morrido. Narrou, ainda, que ouviu Breno ao telefone com Rodrigo e, posteriormente, ele saiu para devolver a arma para Eduardo. Na mesma ocasião, a testemunha reconheceu por meio fotográfico todos os acusados citados por ela em seu depoimento.

As testemunhas Leonardo Faria de Oliveira, na fase inquisitorial (fls. 47/49 do IP), e Matheus Silva Ferreira, em juízo (mídia de fls. 62), relataram, em suma, que a morte da vítima é atribuída a EDUARDO e JOSE CARLOS e a motivação seria o tráfico de drogas.

Registro, outrossim, conversa extraída da interceptação telefônica da Operação “Grande Família” entre os recorrentes Rodrigo e Marileila, às fls. 58/59 do IP, que demonstra esta ter instigado aquele contra o grupo rival,
in verbis
:

DIGUIM
: hein, ontem aqueles bichos la do Pombal deram tiro em cima dos moleques.

MARILEILA
: ceis vão ficar deixando isso? Tem que tomar uma atitude.

DIGUIM
: não, mais uma hora nóis pega eles panguando também...

MARILEILA
: eu heim, cê sabe o que eis tão quereno? Eis tão quereno é tomar tudo; se vocês der mole, vão acabar tomando.

DIGUIM
: é um querendo pegar o outro.

MARILEILA
: o que?

DIGUIM
: é um querendo pegar o outro.

MARILEILA
: mas você entendeu o que eu quis dizer, tão querendo pegar o que é de vocês.

DIGUIM
: não, mas não é assim que (...) eis não tem esse poder todo de fogo...

MARILEILA
: vai nessa, eis junta com aquelas cobrinhas lá de baixo também... eis tão num montão.

DIGUIM
: uhum, aqueles lá de baixo são tudo incubado.

MARILEILA
: não, ce não da mole não, ce não da mole não e manda os meninos não da mole não.

DIGUIM
: uhum! Não, mas vai mudar.

MARILEILA
: vai mudar mesmo, com certeza, isso você pode ter certeza (...).

Quanto à insurgência acerca das testemunhas preservadas, a orientação deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a utilização do instituto da Testemunha Preservada/Sigilosa está regulamentado na Lei nº 9.807/99 (Lei de Proteção especial a Vítimas e Testemunhas) e no Ato Normativo nº 03/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, não há que se falar em nulidade do processo quando a utilização do instituto estiver em conformidade com as referidas regulamentações
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024160046447, Relator: CONVOCADO - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022), como se observa no caso em comento.

No mesmo sentido, os julgados abaixo ementados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NULIDADE CERCEAMENTO DE DEFESA ATOS PROCESSUAIS SEM A PRESENÇA DO RÉU E DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO AUSÊNCIA DE NULIDADE OITIVA DE TESTEMUNHA SIGILOSA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa do réu que citado por edital é acompanhado por advogado dativo até o momento em que constitui causídico para a realização de sua defesa. 2. A testemunha preservada é devidamente regulamentada por esta Corte de Justiça, por meio do Ato Normativo Conjunto nº 003/2013, que reconhece a necessidade de se manter em sigilo a identificação de vítimas e testemunhas, sem que haja a necessidade de decisão específica para tanto, uma vez que já estão autorizadas pelo artigo 2°, do referido Ato Normativo. 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024190037226, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESERVADA. VALIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA BASE. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No processo penal, é lícita a utilização de declarações colhidas de testemunha preservada para fundamentar a condenação, mormente quando estes elementos não estejam isolados na fundamentação da sentença. 2. O significado do advérbio de modo manifestamente é claramente, incontestavelmente, ou seja, para ser desconsiderada, a versão acolhida pelos jurados deverá estar totalmente divorciada da prova; do contrário, haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da CRFB. 3. A prática de atos infracionais não se presta para justificar o aumento da pena-base (inclusive a título de má conduta social), haja vista que a espécie medida socioeducativa não se amolda ao gênero infração penal, não podendo ser ponderada na apuração da vida pregressa do apenado. Sanções básicas reduzidas. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024140294224, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. TESTEMUNHA PRESERVADA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante de elementos indiciários que relacionam os Recorrentes à autoria do crime, o juízo a quo invocou o princípio in dubio pro societate e ressaltou que caberá ao Júri julgar melhor acerca das qualificadoras. Ademais, na análise conjunta da decisão, não é possível extrair qualquer expressão que indique juízo de certeza realizado pelo magistrado. 2. A suposta ilegalidade nas declarações prestadas pela testemunha preservada não são capazes de macular a decisão de pronúncia, tendo em vista que foi fundamentada em outros elementos probatórios, conforme se verifica pela mera leitura de seu teor. Além disso, as alegações do Recorrente quanto à imprestabilidade da referida prova não passam de meras suposições sem base em elementos concretos e específicos referentes aos autos. 3. Pelos mesmos fundamentos, torna-se prejudicada a pretendida absolvição sumária sob o fundamento de que a decisão do magistrado se fundamenta em provas ilegais. 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011130045112, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data da Publicação no Diário: 20/01/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INÉPCIA DA DENUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO À MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHA PRESERVADA. NÃO VIOLAÇÃO A CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial obedece os requisitos do art. 41 do CPP. 2. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que descreve o fato criminoso e aponta a materialidade e indícios de autoria. 3. A testemunha preservada é meio legal de obtenção de prova que possui previsão tanto em Ato Normativo do TJES quanto na lei de proteção a testemunha. (...) (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 191524820138, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO À AUTORIA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO OU DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESERVADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Em relação ao pedido de desentranhamento de depoimento sigiloso ou vedação a sua referência, melhor sorte não assiste à Defesa, haja vista que a colheita de depoimento de testemunha preservada é possível e foi devidamente regulamentada pelo Ato Normativo 003/2013, sendo permitido o acesso da Defesa do acusado às informações obtidas, mesmo que guardado o sigilo da qualificação da testemunha. Precedentes. 6. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, encontram-se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constando depoimentos no curso da instrução criminal que apontam ser o réu pessoa violenta e temida na região, comandante do tráfico, o que autoriza sua segregação cautelar, não se podendo cogitar em aplicação de medidas cautelares alternativas, até diante da gravidade concreta do delito perpetrado. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024190029041, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data da Publicação no Diário: 20/08/2019)

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, e
m detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

O apelante EDUARDO se insurge, outrossim, quanto à dosimetria da pena, pleiteando seja a reprimenda arbitrada no mínimo legal.

Da leitura da sentença vergastada, verifico que o Juiz Presidente valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Observo, igualmente, que a pena-base foi fixada 02 (dois) anos acima do mínimo legal, o que reputo adequado e proporcional, porquanto utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, consoante a jurisprudência do Colendo STJ (AgRg no AREsp n. 2.157.436/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Na segunda fase dosimétrica, considerando a existência da atenuante da menoridade relativa e das agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal (perigo comum e recurso de dificultou a defesa da vítima), houve a compensação parcial das referidas circunstâncias, exasperando a pena em 02 (dois) anos.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Assim, ante a existência de três qualificadoras no caso em voga (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e as outras para agravar a pena, como procedeu o magistrado sentenciante.

Da mesma forma, agiu com acerto o Juízo
a quo
quanto à compensação parcial das circunstâncias atenuante e agravantes, consoante o entendimento do C. STJ abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE. CONCURSO DE AGRAVANTE MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA. ESTA PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO. ILEGALIDADE EXISTENTE. 1. No caso, ainda que a compensação entre atenuante e agravante não tenha sido discutido pelo tribunal de origem, vislumbra-se ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte de justiça que firmou o entendimento no sentido de que “Preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.” (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). 2. A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP. 3. Havendo agravante reconhecida pelo conselho de sentença (motivo fútil) com uma atenuante preponderante (menoridade do réu), a pena não deve sofrer alteração na segunda fase da dosimetria da pena. Nesse norte: AREsp 1085046/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 14/12/2017, DJe 18/12/2017. 4. Agravo regimental improvido. Concessão de habeas corpus de ofício, para (re) fixar a pena do paciente em 14 anos de reclusão. (AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destarte, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários ao defensor dativo do apelante RODRIGO, registro que a atuação do causídico que foi nomeado em grau recursal, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos de MARILEILA DA SILVA OLIVEIRA e EDUARDO SANTOS DE LIMA e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de RODRIGO DE OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO, apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.